Tribunal: TJES
Processo: 5014203-78.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Seguro; Interpretação / Revisão de Contrato; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014203-78.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELLE ELIAS ALVES SOARES e outros

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL DO BANCO VOTORANTIM S.A. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE FORMA CASADA. ILEGALIDADES EVIDENCIADAS. RECURSO DESPROVIDO. APELO ADESIVO DA AUTORA: DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação do Banco Votorantim S.A.:

1.1.
O e. STJ firmou entendimento em sede de recursos repetitivos (Tema 972) no sentido de que,
“[...]Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.[...]” (REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.)

1.2.
No caso dos autos, em que pese a existência de contratações específicas de “seguro auto casco” (ID. 9720498) e “seguro de acidentes pessoais premiado” (ID. 9720499), não há sequer indícios de que fora oportunizado à consumidora a possibilidade de escolha das rubricas ou das seguradoras, denotando evidente venda casada.

1.3. Em relação à taxa de avaliação, o apelante limitou-se a sustentar que a tarifa está de acordo com a legislação pátria, sem comprovar efetiva prestação desse serviço, o que torna indevida a cobrança.

2. Apelo adesivo da autora:

2.1. Não comprovado abalo à personalidade da requerente, notadamente porque não verificada a ocorrência de atos vexatórios ou restrição do nome da autora, inviável a condenação do demandado na indenização por danos morais.

2.2. No que concerne à repetição em dobro dos valores procede a irresignação, eis que a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe 30/03/2021).

2.3. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 31 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento à apelação Banco Votorantim S.A. e dar parcial provimento ao recurso adesivo de Michelle Elias Alves Soares, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5014203-78.2022.8.08.0011

Apelante/apelado:

Banco Votorantim S.A.

Apelada/apelante:

Michelle Elias Alves Soares

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de revisão contratual por onerosidade excessiva c/c consignação em pagamento ajuizada por
Michelle Elias Alves Soares, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais
“[...]para: A) condenar a ré a restituir à autora a quantia de 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), equivalente a taxa de avaliação do bem com correção monetária desde o ajuizamento da demanda e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; B) declarar a nulidade da cláusula contratual que previu a cobrança de valor relativo aos dois seguros constantes no contrato e, em consequência, condenar a ré a restituir à autora o valor correspondente, ou seja, R$ 1.614,08 (mil seiscentos e quatorze reais e oito centavos).[...]”
(ID. 9720521, integrada pelo ato ID. 9720532)

Em suas razões recursais, o Banco Votorantim S.A. alega basicamente que não restou demonstrada a venda casada de seguro, nem
“[...]caracterizada a abusividade da avaliação do bem, tendo em vista que a tarifa foi devidamente cobrada dentro dos limites e das condições do mercado[...]”
. (ID. 9720535)

Por seu turno, a autora Michelle Elias Alves Soares interpôs recurso adesivo, por meio do qual pretende a reforma da sentença quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais e restituição de forma simples das rubricas irregularmente cobradas, quando deveria ter sido em dobro. (ID. 9720540)

Contrarrazões apresentado apenas por Michelle Elias Alves Soares (ID. 9720539).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 11 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apelação cível de Banco Votorantim S.A.:

Quanto à tarifa referente ao seguro, o e. STJ firmou entendimento em sede de recursos repetitivos (Tema 972) no sentido de que,
“[...]Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.[...]” (REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.)

Nesse sentido, anoto que esta Corte Estadual de Justiça tem entendido que
“[...]o seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta “venda casada”, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante. Tema 972.[...]” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0033541-95.2011.8.08.0048, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 07/Feb/2024)

No caso dos autos, em que pese a existência de contratações específicas de “seguro auto casco” (ID. 9720498) e “seguro de acidentes pessoais premiado” (ID. 9720499), não há sequer indícios de que fora oportunizado à consumidora a possibilidade de escolha das rubricas ou das seguradoras, denotando evidente venda casada.

Correta, então, a sentença ao consignar que
“[...]a opção do consumidor de contratar ou não o seguro não foi observada, uma vez que consta na própria cédula de crédito bancário (ID nº 19882994) a quantia referente aos dois seguros: Seguro Auto Casco, Seg AP Premiado ICATU e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., Icatu Seguros S/A[...]”
, bem como que os
“[...]documentos referentes aos seguros supramencionados(ID nº 21939260 e ID nº 21939262) não foram assinados, logo são documentos unilaterais que não possuem o condão de comprovar que a autora consentiu com a realização dos mesmos.[...] ainda que a cláusula contratual correspondente assegure ao consumidor a opção de contratar ou não o seguro, o fato de condicionar a contratação a seguradora pré-indicada, integrante do grupo econômico da instituição financeira, compromete a liberdade de o consumidor escolher outra seguradora, o que caracteriza venda casada.[...]”

Não se perca de vista que, como se trata de demanda submetida às regras do microssistema consumerista, deveria a instituição financeira apelante comprovar que logrou em viabilizar à autora possibilidade de escolha para a contratação das rubricas, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto à tarifa de “avaliação do bem”, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1578553/SP, também submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema nº 958), consolidou o entendimento pela
“[...]Validade da
t
arifa de avaliação do bem dado em garantia
, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
,
ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva
, em cada caso concreto.[...]” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)
(grifos e negritos não originais).

Ademais, a Resolução nº. 3.919/2010 que dispõe sobre a alteração e consolidação de normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, prevê em seu artigo 5º, inciso VI que:

“Art. 5º Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente o ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a:

[...]

VI –
avaliação
, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia.”

Contudo, após ressalvar a efetiva avaliação do bem dado em garantia, o STJ estabeleceu que
“[...]é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa
sem a efetiva prestação do serviço
, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Assim, a partir da análise da contestação apurei que o apelante limitou-se a, simplesmente, sustentar que a tarifa está de acordo com a legislação pátria, não colacionando nenhum laudo de avaliação do bem capaz de comprovar a efetiva prestação desse serviço.

Frise-se que, segundo o entendimento consolidado no Recurso Repetitivo REsp nº. 1578553/SP,
“como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.”
, razão pela qual revela-se abusiva sua cobrança, como acertadamente também concluiu a sentença guerreada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento).

É como voto.

Apelação adesiva de Michelle Elias Alves Soares:

No que diz respeito aos danos morais, no caso em apreço não foi comprovado qualquer abalo à personalidade da requerente a justificar a indenização embasados meramente na cobrança indevida de apenas uma taxa, notadamente se não verificado ocorrência de atos vexatórios ou restrição do nome da autora.

A propósito, com as devidas adequações, a jurisprudência deste sodalício:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ainda que tenha sido reconhecida a abusividade da cobrança, tal fato não é suficiente para configuração do dano moral, sendo indispensável a necessidade de comprovação de existência do dano. Precedentes.

2. O requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, pois não é possível identificar nos autos comprovação de transtornos que vão além do mero aborrecimento.

3. Recurso conhecido e não provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0011168-17.2017.8.08.0030 (030170100595), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)

Assim, anuo com o entendimento do Julgador de origem ao assentar que no caso concreto
“[...]não se denota qualquer prejuízo moral, visto que a situação em apreço configura-se como mero dissabor ou transtorno comum decorrente das prestações de serviços pelas instituições financeiras, o que, salvo prova em contrário da existência de real constrangimento ou exposição da pessoa à situação vexatória, não é suficiente para caracterizar a ocorrência de dano passível de indenização. Desta forma, em razão do acima exposto, inexistindo danos morais a serem contemplados, não cabe a consequente reparação, pois, in casu, não restou comprovado qualquer prejuízo que pudesse, porventura, ensejar tal sua reparação.[...]”

Todavia, no que concerne à repetição em dobro dos valores procede a irresignação, eis que a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe 30/03/2021).

Inaplicável ao caso a modulação de efeitos realizada no referido julgamento, pois os descontos questionados foram realizados após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso adesivo, para reformar em parte a sentença e condenar o demandado a restituir em dobro as quantias referentes à taxa de avaliação do bem (R$245,00) e dos seguros irregularmente contratados (R$1.614,08).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.